Tribunal: TJDFT
Processo: 0746684-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746684-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES REU: ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória (Processo no 0746684-96.2025.8.07.0000), com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES em face de ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO, objetivando a desconstituição de decisões proferidas no Cumprimento de Sentença no 0008569-27.2005.8.07.0007, da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, que culminaram na arrematação e expedição de mandado de imissão na posse relativo ao imóvel situado na QNB 07, Casa 28, Taguatinga Norte/DF, onde alega residir. Fundamenta sua pretensão no artigo 966, incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VIII (erro de fato verificável a partir dos autos), do Código de Processo Civil. No tocante à violação manifesta de norma jurídica, sustenta que as decisões rescindendas ignoraram a impenhorabilidade do bem de família, conforme preceitua a Lei no 8.009/1990, bem como violaram os artigos 1o, inciso III, 6o e 230 da Constituição Federal, que asseguram a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e a proteção especial ao idoso. Argumenta que a impenhorabilidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo. Quanto ao erro de fato, alega que o juízo de origem e as instâncias recursais basearam-se na premissa fática equivocada de que a autora teria anuído à realização do leilão em manifestação apresentada no processo originário sob o ID 42586830, datada de 19/08/2019. Afirma que a referida petição não contém qualquer consentimento com a expropriação, mas apenas requerimentos para nova avaliação e sugestão de leilão eletrônico, caso inevitável, além de ressaltar sua condição de idosa e a falta de outro imóvel. Defende que este equívoco configura erro de fato, pois o juízo admitiu fato inexistente como fundamento decisório, cuja inexistência é comprovável pela simples análise dos autos. Relata ter esgotado as vias recursais ordinárias, sem sucesso, sob o argumento de preclusão. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata suspensão do mandado de imissão na posse expedido nos autos de origem (processo no 0008569-27.2005.8.07.0007), até o julgamento final desta ação rescisória, a fim de evitar dano irreparável decorrente da desocupação forçada de sua residência. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, declarando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Os autos vieram conclusos para análise inicial. É o relatório. Decido. O processo originário de Cumprimento de Sentença, iniciado em 2005, decorre de um acordo homologado judicialmente entre as partes, ex-cônjuges, referente à alienação judicial de um imóvel comum indivisível. O acordo estabelecia que a executada, Maria Olimpia, pagaria R$ 130.000,00 ao exequente, Ademir, pela sua parte no imóvel, sob pena de o bem ser levado a leilão em caso de inadimplemento. Diante da ausência de pagamento, a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 07/10/2008. Houve diversas tentativas de satisfação do débito, com a designação de vários leilões que restaram infrutíferos. Uma arrematação por R$ 602.000,00 foi tornada sem efeito em 08/06/2018 (ID. 37358470). Em 02/08/2019, o exequente reiterou pedidos não analisados, incluindo o reconhecimento da executada como "depositária infiel" pela obstrução de visitas ao imóvel, aplicação de multas, e a necessidade de nova hasta pública presencial sem a depositária no imóvel. Também solicitou atualização da dívida pela contadoria judicial e nova avaliação do imóvel para evitar nulidades (ID. 41393754). A executada manifestou-se em 19/08/2019, negando a condição de depositária infiel e qualquer obstrução. Concordou com a remessa dos autos à contadoria para atualização e com a realização de nova avaliação. Alegou (ID. 42586830): [...] 11. Pois, no presente caso, verifica-se que houve o decurso de prazo considerável entre o laudo de avaliação e a hasta pública designada. Dessa forma, levar o bem à hasta pública sem realizar nova avaliação, poderia representar a executada uma lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de o bem ter alcançado uma valorização. 12. Destaca-se que, qualquer valor que restar para a executada após a realização da hasta pública e quitação do seu débito são de suma importância para sua sobrevivência, haja vista está com a idade avançada e não ter mais condições de labor. [...] Na mesma oportunidade enfatizou a necessidade da realização de leilão presencial: 18. A utilização da internet para realização do leilão judicial é medida que se impõe, tanto é que o NCPC em seu artigo 882, caput, prevê que o leilão presencial será realizado apenas quando não for possível fazê-lo por meio eletrônico, o que não é o caso. Ao final requereu: 19.1 – Confiando no espírito de justiça que norteiam as decisões desse MM. Juízo, que seja indeferido o pleito de desocupação do imóvel, bem como seja feita a atualização do débito e uma nova avaliação judicial do imóvel e, por fim, a realização do leilão via sistema online. Em 29/08/2019, a decisão judicial (ID. 43408873) indeferiu o reconhecimento da executada como depositária infiel e a desocupação do imóvel, por falta de provas. Indeferiu também o pedido de reavaliação do imóvel, mencionando que a matéria já havia sido objeto de Agravo de Instrumento recente (Este agravo foi desprovido, conforme ofício ID. 37780228 e acórdão no 1164137 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0720660-75.2018.8.07.0000, Relator Desembargador ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, julgado em 03/04/2019). Negou a remessa à contadoria, afirmando ser ônus das partes. Indeferiu o leilão presencial, mantendo o eletrônico. O NULEJ designou leilão eletrônico para 11/11/2019 (1o pregão) e 14/11/2019 (2o pregão), ID. 45057426 e ID48452576 - Edital. O valor da avaliação mantido foi de R$ 860.000,00. O débito da demanda era de R$ 510.543,00 atualizado até 02/08/2019. A executada, em 08/11/2019 (ID. 49508870), requereu a suspensão do leilão alegando impenhorabilidade do bem de família e questionando a matemática dos cálculos. Em 14/11/2019, o leiloeiro informou resultado negativo dos dois pregões (ID. 49913610 e ID. 49943877) e apresentou uma proposta de arrematação parcelada de WESLENE (ID. 49913826) no valor de R$ 602.000,00 (70% da avaliação), com 25% de entrada (R$ 150.500,00) + 5% comissão leiloeiro (R$ 30.100,00), e o restante de R$ 451.500,00 em 01 parcela única vencendo em 25/05/2020, com hipoteca do próprio imóvel como garantia. O exequente anuiu à proposta de arrematação parcelada (ID. 50255053). A executada (ID. 51565937), manifestou-se contra a proposta de arrematação parcelada, alegando que o edital não previa parcelamento e que a proposta era despropositada. A decisão de 13/12/2019 (ID. 52183483) indeferiu o requerimento de suspensão do leilão e rejeitou a alegação de bem de família, afirmando que o objeto da ação era a alienação judicial de coisa comum indivisível e que o débito não decorria de dívida que permitisse o instituto do bem de família. Homologou a proposta de arrematação parcelada (ID. 49913826). Em 12/02/2020, a decisão judicial (ID. 56312508) suspendeu o processo até o pagamento da segunda parcela da arrematação, previsto para 25/05/2020. Em 15/05/2020, o exequente informou a falta de pagamento da arrematante e requereu intimação da Sra. Weslene para comprovar pagamentos, sob pena de punições e apuração de crime por fraude ao leilão judicial (ID. 63231702). Em 21/05/2020, a arrematante Weslene informou que o financiamento pela Caixa Econômica Federal (CEF) estava atrasado devido à pandemia e que a executada impedia a entrada do avaliador da CEF no imóvel. Requereu dilação de prazo por 120 dias e ordem para a executada permitir a entrada do avaliador (ID. 63685058). Em 22/05/2020, decisão judicial (ID. 63748211) concedeu 60 dias de prazo para a arrematante efetuar o pagamento integral, sob pena de novo leilão, e intimou o exequente para manifestação. Em 25/05/2020, Weslene Pires opôs Embargos de Declaração (ID 63860911) apontando omissão na decisão de 22/05/2020, por não ter apreciado o pedido de ordem para a executada franquear a entrada do avaliador da CEF. Em 29/06/2020, decisão judicial (ID. 66199428) acolheu os embargos de declaração de Weslene Pires, determinando que a executada permitisse a entrada do avaliador da CEF no imóvel sob pena de multa e arrombamento com força policial. Indeferiu, contudo, o pedido do exequente de reconsideração do prazo de prorrogação. Em 18/07/2020, Weslene, alegando que o mandado de imissão na posse não havia sido expedido, solicitou dilação de prazo por mais 90 dias (ID. 68012353). O mandado de intimação para a executada permitir a entrada do avaliador foi expedido em 20/07/2020 (ID. 68017454) e cumprido em 11/09/2020 (ID. 72883630). Em 24/09/2020, decisão judicial (ID. 73013514) intimou o exequente e a arrematante sobre a situação. Em 06/10/2020, Weslene informou que a vistoria da CEF havia sido realizada em 25/09/2020 e aguardava a liberação do financiamento (ID. 73910376). Em 26/10/2020, Weslene requereu nova dilação de prazo por 30 dias para liberação do financiamento da CEF (ID. 75515368). Em 19/12/2022, decisão judicial (ID. 145648116) desconstituiu a arrematação anterior e determinou que as despesas do cancelamento seriam da arrematante Weslene. Aguardou-se o prazo de suspensão do feito. Em 30/01/2023, Weslene informou que débitos de IPTU pendentes, a cargo da executada, impediam o cancelamento da arrematação no Cartório (ID. 147990512 e ID. 148035474). Em 02/02/2023, decisão judicial (ID. 148318356) intimou a executada para comprovar a quitação dos débitos de IPTU. Em 13/02/2023, a executada, através de novo advogado, requereu justiça gratuita, questionou os cálculos do exequente e solicitou remessa à contadoria judicial (ID. 149376855). Juntou contracheques e fatura de cartão de crédito. O exequente, em ID. 149498011, manifestou-se, impugnando as alegações da executada e solicitando multa por litigância de má-fé, além de nova avaliação do imóvel. Em 08/03/2023, decisão judicial (ID. 151633856) concedeu justiça gratuita à executada, mas indeferiu a remessa à contadoria e a aplicação de multa por litigância de má-fé ao exequente. Reafirmou a necessidade da executada comprovar a quitação dos débitos de IPTU. Em 09/06/2023, decisão judicial (ID. 161487997) aguardou a conclusão do procedimento de cancelamento da arrematação e determinou nova avaliação do imóvel. Indeferiu remessa à contadoria. Em 03/07/2023, mandado de reavaliação foi expedido (ID. 163152383), para o imóvel: QNB 07, Lote 28, Taguatinga/DF, matrícula 11837. Em 02/08/2023, laudo de avaliação de oficial de justiça avaliador federal (ID. 167533807) avaliou o bem em R$ 850.000,00, informando que não conseguiu acesso ao interior do imóvel. O exequente manifestou concordância com a avaliação e requereu o envio à contadoria judicial e posterior hasta pública (ID. 169209916). Em 11/10/2023, decisão judicial (ID. 174964452) homologou a avaliação em R$ 850.000,00 e determinou a remessa ao NULEJ para designação de hasta pública, com a advertência de ser a quarta e última tentativa de venda, sob pena de suspensão da execução. Em 09/11/2023, o NULEJ designou leilão eletrônico para 19/02/2024 (1o pregão) e 22/02/2024 (2o pregão) com valor de avaliação de R$ 850.000,00 e débito de R$ 779.738,02 (ID. 177733878 e ID. 179845835 - Edital). Em 19/02/2024, o leiloeiro apresentou auto negativo do 1o leilão (ID 187008192). Em 22/02/2024, o leiloeiro apresentou proposta de arrematação parcelada do Sr. LINEU (ID. 187423422 e ID. 187423439), no valor de R$ 595.000,00 (70% da avaliação), com 25% de entrada (R$ 148.750,00) e o restante em 30 parcelas mensais, garantido por hipoteca judicial. Em 26/02/2024, o exequente anuiu à proposta de arrematação parcelada e requereu a continuação da execução pelo valor remanescente de R$ 184.738,02 (atualização à época) e penhora de 30% do benefício previdenciário da executada, entre outras medidas executivas (ID. 187858126). Em 29/02/2024, decisão judicial (ID. 188335374) homologou a arrematação parcelada, determinou a inclusão do arrematante como terceiro interessado, a lavratura do auto de arrematação com menção da hipoteca judicial, e que as despesas do negócio seriam do arrematante. Após a constituição da hipoteca, autorizou a expedição da carta de arrematação e o mandado de imissão na posse. Intimou o credor para esclarecer se persistia interesse no cumprimento de sentença pela diferença do débito. Em 24/03/2025, decisão judicial (ID. 230205552) indeferiu o pedido do exequente de penhora de remuneração da executada no limite de 30% em prestação de alimentos, em razão da impenhorabilidade de verbas salariais (Art. 833, IV CPC). Em 14/04/2025, a executada, por novo advogado, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e pedido de justiça gratuita, alegando impenhorabilidade da aposentadoria e do imóvel (bem de família), suscitando "suspeição sobre a regularidade da arrematação" e má-fé processual do exequente (ID. 232745671). Em 15/04/2025, o exequente apresentou manifestação impugnando a tese de intempestividade da defesa da executada, refutando a impenhorabilidade do imóvel e as acusações de má-fé, e requerendo a continuidade da execução, aplicação de multas à executada e seu patrono, e a transferência dos valores já pagos pelo arrematante (ID. 232987571). Em 19/05/2025, decisão judicial (ID. 236126952) indeferiu a desconstituição da penhora e da arrematação do imóvel, pois a executada não comprovou que o imóvel era o único da entidade familiar e que o ato seguiu todo o trâmite legal. Manteve a justiça gratuita da executada e afirmou que não havia pedido de penhora de aposentadoria nos autos. Em 26/05/2025, a executada opôs Embargos de Declaração (ID 237089860) contra a decisão de 19/05/2025, alegando omissão quanto à análise da impenhorabilidade do bem de família (residência e única propriedade, com comprovação por extrato bancário e certidão de matrícula) e do preço vil da arrematação. Em 04/06/2025, decisão judicial (ID. 238353940) rejeitou os Embargos de Declaração da executada, mantendo íntegra a decisão anterior. Determinou consulta ao SISBAJUD para penhora online pelo valor remanescente do débito. Em 24/06/2025, a executada informou a interposição de Agravo de Instrumento (AI 0725054-81.2025.8.07.0000) contra a decisão que determinou o bloqueio, e requereu suspensão de novos atos constritivos (ID. 240351174 e ID. 240351175). Decisão monocrática (ID. 73348437 do AGI - 27/06/2025) não conheceu do agravo de instrumento, tanto em relação ao bloqueio de valores (por não ter sido analisado na decisão agravada, configurando supressão de instância) quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel (por estar preclusa, pois já havia sido suscitada e rejeitada em decisão de ID. 52183483 de 2019). Em 03/09/2025, a agravante opôs Embargos de Declaração (ID. 75834067 do processo 0735640-80.2025.8.07.0000) contra a decisão monocrática, alegando omissão quanto à natureza de ordem pública da impenhorabilidade do bem de família, violação ao direito constitucional à moradia e dignidade, e alteração de fatos supervenientes (novos dependentes no imóvel). Em 05/09/2025, decisão da Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção (ID. 75940736 do processo 0735640-80.2025.8.07.0000) rejeitou os Embargos de Declaração, reiterando que a matéria sobre a impenhorabilidade do bem imóvel estava alcançada pela preclusão consumativa, uma vez que já havia sido decidida no AI 0725054-81.2025.8.07.0000 (decisão monocrática de 27/06/2025, que não conheceu do agravo em virtude da preclusão). Em 08/09/2025, decisão judicial (ID. 249194193) determinou a expedição do mandado de imissão na posse (conforme ID. 248717794 e ID. 246357242). A executada Maria Olimpia interpôs Recurso Especial (ID. 251050232) contra o acórdão do Agravo de Instrumento 0735640-80.2025.8.07.0000, visando à reforma da decisão que manteve a imissão na posse. A executada Maria Olimpia requereu a suspensão do prazo para imissão na posse até o julgamento definitivo do Recurso Especial (ID. 249891514). Decisão (ID 250171329 - 17/09/2025) indeferiu o pedido de suspensão da imissão na posse, afirmando não haver notícia de liminar que suspendesse tal ordem e reiterou a expedição do mandado. Feita essas considerações cronológicas, passo a analisar a presente AÇÃO RESCISÓRIA. I. DO FUNDAMENTO PREVISTO NO ART. 966, V, DO CPC A Ação Rescisória constitui instrumento processual de natureza excepcional, destinado a desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. Sua admissibilidade submete-se a rigorosos pressupostos processuais e requisitos específicos, devendo o juízo rescindente verificar, preliminarmente, a adequação dos fundamentos invocados às hipóteses legais de rescindibilidade. O exame preliminar dos fundamentos rescisórios não é apenas recomendável, mas obrigatório, tendo em vista que a Ação Rescisória não pode servir como instrumento para rediscussão de interpretação jurídica razoável ou para reexame de questões já decididas e pronunciadas judicialmente. No caso dos autos, após a análise detida de cada um dos fundamentos invocados conduz à CONCLUSÃO DE SUA MANIFESTA INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. O art. 966, inciso V, do CPC estabelece que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando "violar manifestamente norma jurídica". A expressão "violar manifestamente" possui significado jurídico preciso, exigindo que o desacerto seja flagrante, inequívoco, literal ou teratológico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e consolidada no sentido de que a violação deve ser objetiva, ostensiva, dispensando maior esforço interpretativo para sua constatação. A Ação Rescisória não constitui sucedâneo recursal para rediscussão de teses jurídicas ou revisão de interpretação razoável de normas. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL, ERRO DE FATO E DOLO. RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória" (AR 5.254/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 30/5/2022). 2 . O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 "pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil" (AgInt na AR 6.562/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 16/12/2019). 3 . Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR 6.991/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 7/3/2024). 4. A firme jurisprudência do STJ é no sentido de que a pretensão rescisória fundada em dolo da parte vencedora "exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda" (AR 5 .223/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/8/2022). 5. A Segunda Seção do STJ entende que "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14/2/2023) . 6. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1958417 ES 2021/0250723-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024 - grifei) No caso concreto, a decisão rescindenda proferida pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID. 75515318, de 26/08/2025) não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela autora, fundamentando-se na ocorrência de preclusão consumativa. A ratio decidendi do Acórdão não consistiu no afastamento direto da proteção ao bem de família ou na negativa de aplicação da Lei no 8.009/1990, mas sim na compreensão de que a matéria já havia sido anteriormente examinada no curso do processo e que sua reiteração, sem apresentação de elementos novos, configuraria preclusão consumativa, obstando o conhecimento do recurso. O não conhecimento fundamentou-se expressamente em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do precedente AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR a seguir: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. ERRO MÉDICO. PERFURAÇÃO DO URETER DURANTE CIRURGIA DE EXTIRPAÇÃO DO ÚTERO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. O entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública, como a prescrição. Nesse contexto, tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça . Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de erro médico na conduta do ora agravante e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e o dano sofrido pela ora recorrida. 4 No caso, a modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1306554 PR 2018/0136795-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023 - grifei) A presente Ação Rescisória pretende, em verdade, rediscutir a aplicação da preclusão consumativa ao caso concreto, revendo interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador. Busca-se, mediante a via rescisória, reexaminar o acerto ou a justiça da decisão que reconheceu a preclusão, pretendendo-se nova análise da tese de impenhorabilidade. Com efeito, o fundamento rescisório previsto no art. 966, V, do CPC não se encontra configurado, por ausência de violação manifesta de norma jurídica. A decisão rescindenda baseou-se em interpretação jurídica razoável sobre a aplicação da preclusão consumativa, amparada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se caracterizando violação flagrante, literal ou teratológica que justifique a rescisão do julgado. II. DO FUNDAMENTO PREVISTO NO ART. 966, VIII, DO CPC O art. 966, inciso VIII, do CPC autoriza a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado quando houver erro de fato. O § 1o do art. 966 do CPC estabelece requisito essencial e inafastável: § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. O dispositivo legal é expresso e inequívoco ao afastar a caracterização de erro de fato quando o fato foi objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial no processo. A ratio legis é clara: o erro de fato pressupõe desatenção ou inadvertência do julgador quanto a elemento fático constante dos autos, não se confundindo com divergência quanto à interpretação ou valoração de fatos debatidos no processo. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA FEITA PELO AUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA PELO RÉU. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO (ART . 966, VIII, DO CPC). MATÉRIA APRECIADA PELA CORTE. FATOS PERIFÉRICOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART . 966, V, DO CPC). ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AFRONTA INEXISTENTE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE . 1. À míngua de prova evidenciadora de sua desnecessidade, deve ser mantida a decisão da Presidência que deferiu a gratuidade de justiça à parte autora. Primazia da declaração de insuficiência financeira posta na inicial. Precedentes . 2. Inexiste erro de fato se o Tribunal emitiu pronunciamento sobre o tema, contrariando, contudo, a pretensão autoral. Incidência da vedação contida na parte final do § 1o do art. 966 do CPC/73 .3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato" ( AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022) .4. Equívoco quanto a fatos irrelevantes ou periféricos não autoriza a rescisão do julgado, eis que "O pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .703.685/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019).5. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "A violação à norma jurídica que justifica o manejo da ação rescisória há de ser 'manifesta', como bem ressalta a literalidade do art . 966, V, do diploma processual civil" ( AgInt na AR n. 6.516/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019), sendo inaptas ao juízo de procedência alegações de cunho meramente genérico, bem como a indicação de normas nem mesmo em tese aplicáveis ao caso concreto.6 . Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 6070 RS 2017/0161569-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/06/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/06/2023) No mesmo sentido este eg. TJDFT: AÇÃO RESCISÓRIA. VIA EXCEPCIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ERRO DE FATO . AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais. 2 . A petição inicial da ação rescisória não deve ser indeferida liminarmente com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito. Precedentes no STJ. 3. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei . Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 4. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc . VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Mera referência, especificamente, ao contrato celebrado com corréu da ação matriz, feita, nitidamente, em reforço de argumentação, não caracteriza erro de fato, a fim de afastar o fundamento válido exposto na decisão rescindenda. 5. Ação rescisória admitida. Pedido improcedente. (TJ-DF 07280153420218070000 1437345, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 11/07/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2022) No caso concreto, a autora sustenta erro de fato na conclusão judicial de que ela teria se "manifestado favorável à realização do leilão judicial", segundo petição de ID. 42586830, apresentada em 19/08/2019. A análise dos elementos processuais, todavia, revela que a interpretação da petição de ID. 42586830 e suas consequências jurídicas foram expressamente objeto de análise e pronunciamento judicial. O Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em decisão proferida em 04/09/2025 (ID. 248717794), ao rejeitar embargos de declaração opostos pela autora, analisou expressamente o conteúdo da petição de 2019, nos seguintes termos: "(...) a manifestação de impenhorabilidade restava prejudicada pela realização de arrematação perfeita e acabada (...) a própria devedora se manifestou favorável à realização do leilão judicial, segundo petição de ID 42586830 de 2019." Com efeito, a decisão demonstra, de forma inequívoca, que: (i) a petição de 2019 foi analisada pelo Juízo; (ii) seu conteúdo foi interpretado judicialmente; (iii) as consequências jurídicas foram extraídas dessa interpretação; (iv) a matéria foi objeto de pronunciamento judicial expresso. Reitere-se que naquela oportunidade a autora enfatizou a necessidade da realização de leilão presencial: [...] 18. A utilização da internet para realização do leilão judicial é medida que se impõe, tanto é que o NCPC em seu artigo 882, caput, prevê que o leilão presencial será realizado apenas quando não for possível fazê-lo por meio eletrônico, o que não é o caso. [...] 19.1 – Confiando no espírito de justiça que norteiam as decisões desse MM. Juízo, que seja indeferido o pleito de desocupação do imóvel, bem como seja feita a atualização do débito e uma nova avaliação judicial do imóvel e, por fim, a realização do leilão via sistema online. Registre-se que a circunstância de a autora discordar da interpretação conferida pelo Juízo à petição de 2019, sustentando que seu conteúdo era defensivo e não consentâneo, não configura erro de fato, mas sim divergência quanto à valoração e interpretação de manifestação processual que foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial. A hipótese não se amolda ao conceito de erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC, mas configura, quando muito, erro de julgamento (error in judicando), consistente em eventual equívoco na interpretação do conteúdo da petição e de suas consequências jurídicas. A Ação Rescisória pretende, em verdade, rediscutir a interpretação conferida pelo Juízo à petição de 2019, buscando nova análise de seu conteúdo e de suas consequências jurídicas. Trata-se de utilização inadequada da via rescisória, que não se presta à correção de erro de julgamento. III. DA TUTELA DE URGÊNCIA A ausência de configuração dos fundamentos rescisórios conduz, como consequência lógica e necessária, à ausência de probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. A probabilidade do direito, em ação rescisória, está diretamente vinculada à plausibilidade dos fundamentos rescisórios invocados. Se os fundamentos não se encontram configurados, por inadequação manifesta às hipóteses legais, não há probabilidade do direito que justifique a suspensão de decisão transitada em julgado. A concessão de tutela de urgência para suspensão de decisão rescindenda exige demonstração robusta de probabilidade do direito, não se contentando com mera alegação de divergência interpretativa ou discordância quanto ao acerto da decisão. A estabilidade da coisa julgada constitui valor essencial ao Estado Democrático de Direito, assegurando segurança jurídica e previsibilidade às relações sociais. A suspensão de decisões transitadas em julgado somente se justifica quando demonstrada robusta probabilidade de êxito nos fundamentos rescisórios. Não se desconhece a gravidade da situação narrada pela autora, nem a relevância da proteção ao bem de família e aos direitos da pessoa idosa. Todavia, a via rescisória não se mostra adequada quando a decisão impugnada fundamentou-se em interpretação jurídica razoável sobre questão processual, amparada por jurisprudência do Tribunal Superior, e quando o alegado erro de fato foi expressamente objeto de pronunciamento judicial. A proteção aos direitos fundamentais da autora deve ser buscada pelas vias processuais adequadas, observados os pressupostos e requisitos legais. A ação rescisória possui natureza excepcional e fundamentos taxativos, não constituindo instrumento universal para correção de toda e qualquer decisão considerada injusta. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados às hipóteses legais de rescindibilidade (art. 966, V e VIII, CPC), configurando-se a manifesta inadmissibilidade da demanda, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL da presente Ação Rescisória, com fulcro no art. 968, § 4o, inciso II, c/c art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. Considerando a declaração de hipossuficiência (ID. 77663641) e os documentos juntados que indicam a condição de aposentada da Autora (ID. 77663637), defiro os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Anote-se. Custas pela Autora, observada a gratuidade de justiça deferida nesta ação rescisória (art. 98, § 3o, do CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve a triangularização da relação jurídico-processual. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital